Tribunal: TJDFT
Processo: 0715320-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715320-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHAES ALMEIDA, ANA PAULA DE OLIVEIRA TAVARES AGRAVADO: MANOELITO FIEL PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES ALMEIDA e OUTRA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n.o 0718962-21.2024.8.07.0001, determinou às advogadas que estas deveriam “comprovar o cumprimento do dever de cientificação da parte, sob pena de indeferimento”. Em suas razões recusais, as agravantes defendem o cabimento do agravo de instrumento com base no inciso I do art. 1.015 do CPC, acrescentando que “No caso, a negativa de reconhecimento da renúncia impede as agravantes de se desligarem validamente do processo, impondo-lhes indevidamente a continuidade da atuação processual, o que afeta diretamente a esfera jurídica das agravantes”. Salientam ser válida a comunicação ao agravado por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, uma vez que previsto no contrato e de acordo com a Resolução n.o 354/2020 do CNJ, que regulamenta o uso de aplicativos de mensagens como meio hábil de comunicação processual. Requerem o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão de efeito suspensivo ao recurso, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, a fim de que seja imediatamente reconhecida a eficácia da renúncia e, por conseguinte, desobrigadas as agravantes da continuidade na representação processual. No mérito, pedem a confirmação do provimento antecipado, reconhecendo a validade da renúncia. Preparo devidamente recolhido. É o relatório. DECIDO. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, o recurso não merece ser conhecido. O art. 1.015, do CPC trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo esse recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões são agraváveis, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC. E diferente do que entendeu as agravantes, não houve decisão em tutela de urgência a amparar o suposto pedido, vez que a decisão agravada, sequer tem cunho decisório, uma vez que determinou às recorrentes “comprovar o cumprimento do dever de cientificação da parte, sob pena de indeferimento”. Como o caso dos autos, portanto, trata de insurgência contra decisão que determinou a emenda da petição de renúncia das agravantes, não havendo qualquer conteúdo decisório, não há que se falar em admissão do presente recurso. Até porque não há qualquer prejuízo às agravantes, tendo em vista que o processo encontra-se suspenso (decisão de ID n.o 225379770, PJe-1), em razão de afetação ao Tema 1300 (Recurso Especial n.o 2162222/PE). Ressalte-se, ainda, que haveria baixa probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a mera comunicação por Whatsapp, sem a comprovação de que a parte recebeu a mensagem e está ciente da renúncia, não pode ser validada. A notificação por Whatsapp é válida desde que se comprove, de forma inequívoca, que o mandante teve ciência da renúncia, com resposta à mensagem ou outro meio que não deixe dúvida sobre sua ciência. Não havendo essa comprovação, impõe-se que a notificação seja feita formalmente, por escrito e com entrega pessoal ou por meio de correspondência com aviso de recebimento. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador